Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-04.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000716-04.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IRENILDE PATROCINA RIBEIRO SILVA e outros (19)

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS CARVALHO, MANOLO STENIO MOREIRA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores municipais em Ação Ordinária de Cobrança. Os autores pleitearam o pagamento de salário e décimo terceiro salário referentes ao ano de 2016, bem como férias acrescidas de um terço constitucional dos períodos aquisitivos de 2015 a 2020. O Município alegou prescrição quinquenal e inexistência de débito. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição, reconheceu a natureza de trato sucessivo da obrigação e condenou o Município ao pagamento das verbas requeridas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a competência da Justiça Comum para julgamento da ação, a ocorrência da prescrição quinquenal e a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas remuneratórias não quitadas. Também se analisa a possibilidade de reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de quinquênio e a fixação dos consectários legais e honorários.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Comum é competente para julgar ações que envolvem servidores públicos estatutários, conforme entendimento consolidado.

4. A prescrição deve ser reconhecida apenas em relação às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

5. A obrigação de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de documentos comprobatórios configura inadimplemento.

6. A alegação de dificuldade na transição de gestão não exime o ente público do dever de documentação e cumprimento das obrigações.

7. O pedido de quinquênio foi analisado em embargos de declaração e indeferido por ausência de comprovação da norma instituidora. Sua rediscussão em contrarrazões viola os princípios da dialeticidade e preclusão.

8. Os consectários legais foram fixados de acordo com a jurisprudência dominante, aplicando-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança a partir da citação.

9. Os honorários advocatícios devem ser definidos em liquidação de sentença, conforme artigo 85, §4º, II, do CPC, com majoração devida pela sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Reexame Necessário provido parcialmente para adequação dos consectários legais e da forma de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. É da Justiça Comum a competência para julgar ações envolvendo servidores públicos estatutários.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, em se tratando de relação de trato sucessivo.

Compete ao ente público o ônus da prova quanto à quitação de verbas remuneratórias. A ausência de prova documental enseja a procedência do pedido.

A ausência de recurso próprio impede o exame do pedido de quinquênio formulado em contrarrazões.

Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida devem ser fixados na liquidação do julgado, podendo ser majorados por força da sucumbência recursal."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; STF, RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral); TJBA, Apelações: 0300264-51.2013.8.05.0105, 0500196-83.2014.8.05.0105, 0500107-70.2013.8.05.0113, 0000251-97.2009.8.05.0192, 0000249-30.2009.8.05.0192.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000716-04.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como apelada IRENILDE PATROCINA RIBEIRO SILVA e outros (19).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .